Tribunal: TJMT
Processo: 1013108-73.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013108-73.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELI LEITE DE SOUSA - CPF: 031.883.921-09 (APELADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013108-73.2023.8.11.0040

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA C/C DANO MORAL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação em ação que busca a revisão de faturas de água e esgoto, em que alega cobrança indevida e dano moral.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside em definir se a cobrança de valores exorbitantes, sem comprovação do consumo, configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal entendeu que a concessionária de água e esgoto não comprovou a regularidade do medidor e a existência de consumo que justificasse os valores cobrados, portanto, devida a revisão das faturas e a indenização por danos morais.

IV.

Dispositivo e tese
:
Apelação da concessionária desprovida.

4.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de valores exorbitantes por serviços de água e esgoto, sem a comprovação do consumo efetivo, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais. 2. A concessionária de serviços públicos de água e esgoto tem o ônus de comprovar a regularidade dos medidores e a existência de consumo que justifique os valores cobrados.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:

SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022; BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2019,
N.U 1002682-04.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024, N.U 1005598-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013108-73.2023.8.11.0040

APELANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

APELADO: FRANCIELI LEITE DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
AGUAS DE SORRISO S.A.

Ação:
Revisional de Consumo de Água c/c Dano Moral
, proposta por
FRANCIELI LEITE DE SOUSA
em desfavor de
AGUAS DE SORRISO S.A.

Sentença: julgou procedente a ação para declarar a inexigibilidade das cobranças das faturas de água, referentes aos meses de março a outbro de 2023, determinar o recálculo e reemissão
das faturas dos meses de março a outubro de 2023, a serem emitidas, cada uma, no valor equivalente à média mensal da soma dos últimos doze meses (março/22 à março/23), além do pagamento de R$ 8.000,00 à título de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação:
Sustenta, em síntese, a inexistência de irregularidade na cobrança e na medição e, que o corte de fornecimento de água foi legitimo, porquanto a autora não procedeu com os pagamentos das contas.

Alega ser obrigação do consumidor cumprir com as obrigações financeiras, bem como que foi realizado uma vistoria no dia 14/10/2023 em conjunto com os funcionários da concessionária.

Afirma que não há ato ilícito capaz de ensejar a condenação de danos morais, e nem ofensa a dignidade.

Argumenta a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum.

Pugna pela improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 253134669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013108-73.2023.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a autora que é usuária dos serviços de água e esgoto da requerida e que em março/2023 recebeu a fatura de consumo com o valor de R$1.300,00, referente a um suposto vazamento em sua residência, solicitou a realização de vistoria no hidrômetro, não sendo entregue nenhum laudo, apenas foi informada de que não havia nenhuma irregularidade, devido à isso, solicitou o parcelamento da fatura.

Esclarece que a situação se manteve nos meses de abril e maio, fator que impediu o parcelamento das demais faturas e devido sua inadimplência, em 14/10/2023, houve o corte do fornecimento de água.

Explica que, apesar de ser informada que não havia irregularidades no hidrômetro, há o registro de reparo de cavalete de água, que foi realizado em maio/2023 – e que posteriormente, em junho, as faturas retornaram ao valor da média de consumo, o que demonstra a falha de serviço prestado, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

No caso em análise, verifica-se do Histórico de Consumo que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo da requerente, porquanto houve um aumento significativo a
partir de março/2023
(Id. 253133683 – pág. 5).

No entanto, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Isso porque, a própria concessionária, em sede de apelação, alega ter realizado a vistoria e troca do hidrômetro no dia 14/10/2023, e sequer juntou laudo técnico ou envio de carta ao cliente, em que comprovaria a ciência do consumidor quanto a irregularidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – AUMENTO EXPONENCIAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR – ÔNUS DO RÉU – ILEGALIDADE DE PARTE DAS FATURAS RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Incumbe à concessionária de distribuição de água e esgoto a comprovação da regularidade do medidor, quando existentes indícios de medições excessivas. Ausente laudo técnico de instituição oficial e dispensada a realização de perícia judicial a pedido da própria concessionária, é de ser reconhecida a ilegalidade das cobranças que se revelem exorbitantes.

2. Descabe a restituição em dobro quando ausente a prova de má-fé.

3. Afasta-se a indenização por danos morais diante da preexistência de outras negativações em nome da pretensa vítima. Súmula n. 385 do STJ. (TJMT - N.U 1023391-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ÁGUA E ESGOTO –
Cobrança realizada pela concessionária em valores que excedem em muito a média mensal de consumo da autora – Ausência de prova da regularidade da medição contestada, que confirma a cobrança efetuada em patamar incompatível com o padrão da unidade consumidora, sem justificativa para o aumento – Ônus da prova que incumbe à concessionária-ré, fornecedora do serviço, nos termos do art. 373, II, CPC, em razão da inversão do ônus probatório nas relações de consumo
– Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1001852-98.2020.8.26.0565; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSUMO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DA MÉDIA APURADA E REPARAÇÃO DE DANO – DIREITO DO CONSUMIDOR – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS – IMÓVEL RESIDENCIAL DESOCUPADO - TARIFA MÍNIMA AUMENTADA UNILATERALMENTE PARA CORRIGIR SUPOSTO ERRO NA BASE DE CÁLCULO – MULTA POR SUPOSTA FRAUDE POR RELIGAÇÃO CLANDESTINA EM IMÓVEL DESOCUPADO – POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO – PERÍCIA IMPOSSIBILITADA PELA TROCA DO HIDROMETRO – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INFRIGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5°, LIV E LV, DA CF/88) – VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRESUNÇÃO LEGAL DA BOA-FÉ DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - MULTA E AUMENTO DE TARIFA INDEVIDOS - DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL AO CASO E EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS - RECURSO NÃO PROVIDO

A correção unilateral de base de cálculo de tarifa mínima de consumo, bem como a aplicação de multa em situação duvidosa de religação clandestina em imóvel desocupado, com suspeita de vazamento e impossibilidade de perícia pela troca do HIDROMETRO =, viola o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o direito de informação clara e precisa do consumidor e a boa-fé do usuário dos serviços públicos. Inteligência do art. 5o, LIV e LV, da CF/88; art. 5o, II, e art. 6o, VI, “e”, da Lei no 13.460/2017 e art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovado o ato ilícito que ocasionou o corte indevido no fornecimento de ÁGUA, bem como a cobrança abusiva das faturas e da multa, deve ser responsabilizada a concessionária pelos prejuízos morais causados ao consumidor, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, que dispensa a comprovação da extensão dos danos.

(N.U 1002682-04.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇAO DE REVISÃO DE FATURA DE ÁGUAC/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – IRREGULARIDADE NO HIDROMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL - MULTA INDEVIDA – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, II DO CPC - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA APLICADOS CORRETAMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I - A prova da irregularidade no hidrometro deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua completa ineficácia, inclusive para a cominação de multa decorrente desse fato.

II - Não há evidências de que a Apelada/Requerente foi informada acerca de inspeção, bem como que foi notificada do resultado; ou que o procedimento adotado pela Apelante se desenvolveu sob o crivo do contraditório, que constitui requisito indispensável para conferir validade às apurações.

III – Se a consumidora não é notificado da vistoria dos agentes da Concessionária do Serviço de água, tampouco teve a oportunidade de se defender na esfera administrativa, a cobrança unilateral se releva abusiva. (TJMT, 2a Câmara Civel, rac 1001056-91.2016.8.11.000, relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 30/01/2019).

IV - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

V – A concessionária deve responder pelo dano moral que causou dor, sofrimento e vexame à consumidora, que teve

VI - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), não deve ser sofrer minoração.

VII - Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

VIII - Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

(N.U 1005598-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro e, portanto, não há como afastar a responsabilidade da requerida.

Assim, é caso de reconhecer a abusividade da cobrança e impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos meses anteriores.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS. COBRANÇA EXCESSIVA. IMPROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO DAS CONTAS QUESTIONADAS PELO VALOR MÉDIO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE CONSUMO. ART. 373, II DO CPC/2015 E AR. 6o, VIII, DO CDC. APLICAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. I- A ausência da prova de que o valor excessivo cobrado decorreu do consumo efetivo pelo consumidor conduz ao reconhecimento da má prestação do serviço ofertado pela concessionária de fornecimento de água, nos termos do art. 373, II do CPC/2015 e art. 6o, VIII, do CDC, impondo-se a apuração técnica de irregularidades na rede hidráulica da residência da Autora e o refaturamento das contas correlatas. II- Na espécie, o consumo médio de água, nos meses que antecederam às medições do valor impugnado, era de 7m3, o que demonstra evidente desproporcionalidade do consumo de 40 m3 referente ao período reclamado. III-O recálculo dos valores referentes ao consumo de água deve ser realizado conforme o consumo médio do histórico dos últimos doze meses às faturas impugnadas. IV- Ante o provimento parcial do recurso da parte autora, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com os honorários advocatícios a serem arcados pela Ré, no valor equivalente a 10% sobre o valor da causa, sendo majorados em 5%, em sede recursal, resultando em 15%, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 05720393220148050001, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2019)

No mais, verifica-se que houve a suspensão indevida do fornecimento de água, de modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85 §11o do CPC,
majoram-se
os honorários advocatícios fixados em 10% para o valor de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024